Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711576-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE BOFF DE SA TABOSA AGRAVADO: BANCO GM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabrielle Boff de Sá Tabosa contra decisão do juízo 10a Vara Cível de Brasília (Id 227415277 do processo de referência), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco GM S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0709155-40.2025.8.07.0001, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Em razões recursais (Id 70176629), a ré/agravante sustenta não estarem preenchidos os pressupostos para concessão da liminar de busca e apreensão. Diz necessária a apresentação da cédula de crédito bancário original, o que não foi feito pelo autor. Acrescenta que o contrato juntado aos autos não contém sua assinatura física, tampouco indica a existência de certificação digital válida. Defende, com fundamento no Tema 1.061 do STJ, ser ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor. Afirma não ser possível a apreensão do veículo sem prévia citação da devedora. Cita julgados para robustecer suas teses. Reputa preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) Com fulcro nos arts. 300, 1.019, inciso I, do NCPC, face a inequívoca presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem demonstrados no corpo do presente agravo,a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem; com a determinação de imediata restituição do veículo Chevrolet Onix Plus Turbo LT, placa SGV3I82/DF, à posse da parte agravante, mediante termo próprio, até o julgamento final do presente agravo; b) No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que, processado na forma legal, seja reformada a decisão agravada, declarando-se nula a busca e apreensão, confirmando os efeitos da liminar, reconhecendo-se: (i) a inexistência do contrato original, nos termos exigidos pelo art. 425, §2o, do CPC e pela Lei no 10.931/2004; (ii) a ausência de assinatura válida da parte agravante no documento apresentado, com o consequente acolhimento da impugnação à sua autenticidade, nos termos dos arts. 6o, 368 e 429, II, do CPC; (iv) a nulidade da decisão agravada, diante da falta de citação válida da parte ré, conforme expressamente certificado nos autos; (v) e, por fim, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais e de constituição válida da relação jurídica processual. Preparo recolhido (Id 70179617). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O autor apresentou, para subsidiar o pedido de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em garantia, contrato de cédula de crédito bancário assinado eletronicamente pela autora, com certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (Id 226883684 do processo de referência). Esta certificação, devidamente regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, foi instituída “para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras” (art. 1o). O art. 10, § 1o, da referida normativa estabelece, aliás, a presunção de veracidade da assinatura eletrônica pela ICP-Brasil. Confira-se: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. §1o. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. Nesse contexto, e não havendo qualquer elemento de convicção apto a revelar, de plano, que o contrato apresentado não corresponde ao original, não vislumbro motivos para reconhecer, neste exame perfunctório, a invalidade do negócio jurídico. Na verdade, as supostas inconsistências apontadas pela ora agravante só podem ser demonstradas após a produção de provas em contraditório, incabível na estreita via do agravo de instrumento, que é recurso de cognição não aprofundada. Mutatis mutandis, sobre a necessidade de dilação probatória para infirmar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento negocial, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA POR PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo bancário na aposentadoria da recorrente, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 por infração. 2. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, apesar de alegação de contrato fraudulento pelo agravante, constata-se que o pedido antecipatório formulado necessita de dilação probatória, conquanto a questão relativa à demonstração inequívoca de veracidade da assinatura no mútuo bancário demanda perícia técnica judicial especializada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1853973, 0751644-66.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) Ademais, a fim de resguardar a eficácia da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/1969 indica que a citação do devedor somente deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar. Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta c. 1a Turma Cível (Acórdão 1393775, 0732045-15.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2022, publicado no DJe: 02/02/2022). Dessa forma, neste exame inicial, considero não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora